Tribunal: STF
Processo: ARE 1464319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Servidor público estadual. Aposentado. Agente de Segurança Penitenciária. Integralidade e paridade de vencimentos, com manutenção da classe ocupada quando da aposentadoria. Possibilidade. Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado. Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC nº. 41/03. Inteligência do art. 40, §4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº. 47/05. Irrelevante o tempo de exercício na classe. Requisito que diz tão somente ao tempo de exercício no cargo. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1ºe 3º, e 17 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Acrescento, porém, que comprovado está que a parte autora ingressou no serviço público antes de 16/12/1998 e, portanto, de acordo com o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, tem também garantido o disposto em cláusula constitucional de integralidade e paridade remuneratória, havendo, inclusive, cumprido todas as exigências da Lei Complementar Estadual nº 1.109/10 para obter a aposentadoria especial.



    Frise-se que o requisito da idade, para a hipótese da parte autora, restou afastado pelo teor da lei complementar retro mencionada, e, portanto, não há como se falar em aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados, em razão do exercício de atividade risco (artigo 40, 8 4º, IL, da CF), sem respeitar os princípios da integralidade e da paridade, visto que a parte autora preencheu todos os requisitos legais para serem a ela garantidos estes direitos.



    Ademais, a parte autora faz jus à aposentadoria na classe em que se aposentou. Nesse sentido são os precedentes que adoto como razão de decidir: (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente